Tribunal: TJES
Processo: 0036716-91.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036716-91.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RODRIGO COUTINHO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0036716-91.2019.8.08.0024

RECORRENTE: RODRIGO COUTINHO

RECORRIDA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 1.258/STJ. ALEGAÇÃO DE DISTINÇÃO. 2. NULIDADE DAS PROVAS POR DERIVAÇÃO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. EXISTÊNCIA DE FONTE INDEPENDENTE DE PROVA (RASTREAMENTO DE CELULAR E IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO). NÃO CONFIGURAÇÃO. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno de decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, em razão da aplicação do Tema 1.258/STJ. Réu condenado pela prática do crime de roubo. Recurso especial visava ao reconhecimento de todas as provas por contaminação, sob o argumento de que derivaram de reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o artigo 226 do CPP. Agravo interno objetiva o processamento do recurso especial, sustentando a inaplicabilidade do precedente vinculante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais do caso consistem em:

(I) Definir se o rastreamento tecnológico de aparelho celular e a localização do veículo utilizado na infração constituem fontes independentes de prova;

(II) estabelecer se ocorre a contaminação probatória por derivação (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada) diante de ato de reconhecimento pessoal alegadamente viciado; e

(III) verificar se há distinção (distinguishing) que afaste a aplicação do óbice fundado no Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça consolida a obrigatoriedade das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoas, mas ressalva expressamente a validade do juízo condenatório quando este se ampara em provas ou evidências independentes, que não guardam relação de causa e efeito com o ato processual viciado.

O rastreamento do sinal do aparelho celular da vítima, iniciado imediatamente após a consumação do roubo, consubstancia meio de prova autônomo sob os aspectos técnico e cronológico. Essa linha investigativa e a subsequente localização dos agentes em posse do bem, e em frente a veículo com características idênticas ao utilizado no crime, caracterizam fonte autônoma de prova, o que rompe o nexo de causalidade com o reconhecimento fotográfico impugnado e afasta a incidência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O rastreamento tecnológico de aparelho celular subtraído e a correlata localização de veículo utilizado na infração configuram fontes independentes de prova que rompem o nexo de causalidade com eventual vício no reconhecimento pessoal.

Afasta-se a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada quando o acervo probatório remanescente decorre de diligência dotada de autonomia técnica e cronológica.

Dispositivos relevantes citados:

Artigo 157, § 1º, e Artigo 226, ambos do Código de Processo Penal;

Artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema n. 1.258 (Recursos Repetitivos).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0036716-91.2019.8.08.0024

RECORRENTE: RODRIGO COUTINHO

RECORRIDA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO

VOTO

Trata
-se de agravo interno (id. 19111621) interposto por RODRIGO COUTINHO, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão (id. 19033036) proferida por esta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial interposto em razão da aplicação do Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, o agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.258 ao presente caso, considerando que o acervo probatório remanescente é diretamente dependente do reconhecimento pessoal acoimado de nulo. Alega que a ausência de fonte independente de prova atrai a incidência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, restando contaminadas todas as diligências policiais subsequentes.

Contraminuta (id. 20063505) pelo desprovimento do agravo.

Esta a síntese do recurso, cujo mérito passo a apreciar.

A insurgência recursal volta-se contra o óbice aplicado em sede de juízo de viabilidade, na parte que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, por considerar que o acórdão está em harmonia com o precedente vinculante.

Em suas razões, o agravante busca realizar um distinguishing, sustentando que o rastreamento do aparelho celular e a subsequente abordagem policial derivaram causalmente do reconhecimento fotográfico defeituoso realizado na esfera policial, inexistindo linha investigativa autônoma.

Contudo, após detida análise dos autos e do arcabouço normativo que rege a espécie, verifica-se que a decisão agravada não merece reparos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.258, fixou tese:

1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

Diferentemente do que sustenta o agravante, a materialidade e a autoria delitivas restaram exaustivamente demonstradas a partir de elementos de convicção independentes do reconhecimento impugnado.

Efetivamente, colhe-se do caderno processual que, logo após a consumação do delito — mediante a inversão da posse da bolsa e do celular da vítima —, iniciou-se o rastreamento tecnológico do aparelho subtraído. Essa diligência estritamente técnica culminou na pronta localização dos acusados em um imóvel situado em frente ao veículo automotor idêntico àquele utilizado para a consecução da empreitada criminosa.

Nesse diapasão, afasta-se por completo a tese de contaminação das provas baseada na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (artigo 157, § 1º, do CPP). O rastreamento eletrônico do sinal do telefone celular constitui meio de prova dotado de autonomia técnica e cronológica, cujo descobrimento operou-se independentemente de qualquer ato de reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado na sede policial. Trata-se de fonte autônoma de prova que rompe o nexo de causalidade com o vício formal alegado.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão recorrido aplicou o núcleo essencial do Tema 1.258 ao firmar compreensão no sentido de que a condenação amparou-se em elementos fáticos dotados de manifesta independência causal em relação ao reconhecimento pessoal regido pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, destacando-se o rastreamento do bem ilícito e a concomitante identificação do veículo utilizado no roubo, o que atrai a incidência da ressalva expressa contida no precedente qualificado.

Inexistindo, portanto, erro na subsunção do caso ao precedente vinculante ou demonstração de distinção que justifique o processamento do recurso, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.